Tribunal: TJES
Processo: 0000827-67.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE VALOR. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por advogado dativo nomeado para atuar em favor do acusado, nos autos da apelação crimina.O embargante pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância, consistente na apresentação das razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou no processo criminal em grau recursal e, sendo positiva a resposta, qual o valor adequado da verba honorária, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O defensor dativo faz jus à remuneração pelos serviços prestados, uma vez que foi nomeado judicialmente e efetivamente apresentou as razões da apelação, configurando atuação profissional que deve ser custeada pelo Estado.

4. A fixação dos honorários advocatícios não se vincula à tabela da OAB nem ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, competindo ao Poder Judiciário arbitrá-los com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, observando a proporcionalidade entre o trabalho realizado, a complexidade da causa e o zelo do profissional.

5. Considerando que o defensor limitou-se à apresentação das razões recursais, a natureza simples do trabalho desenvolvido e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, reputa-se razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. O defensor dativo nomeado judicialmente faz jus à remuneração pelos serviços prestados, ainda que a atuação se limite à apresentação das razões recursais.

2. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, pautando-se na proporcionalidade, na complexidade da causa e no grau de zelo profissional, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou a decreto estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000827-67.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE VALOR. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por advogado dativo nomeado para atuar em favor do acusado, nos autos da apelação crimina.O embargante pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância, consistente na apresentação das razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou no processo criminal em grau recursal e, sendo positiva a resposta, qual o valor adequado da verba honorária, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O defensor dativo faz jus à remuneração pelos serviços prestados, uma vez que foi nomeado judicialmente e efetivamente apresentou as razões da apelação, configurando atuação profissional que deve ser custeada pelo Estado.

4. A fixação dos honorários advocatícios não se vincula à tabela da OAB nem ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, competindo ao Poder Judiciário arbitrá-los com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, observando a proporcionalidade entre o trabalho realizado, a complexidade da causa e o zelo do profissional.

5. Considerando que o defensor limitou-se à apresentação das razões recursais, a natureza simples do trabalho desenvolvido e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte, reputa-se razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. O defensor dativo nomeado judicialmente faz jus à remuneração pelos serviços prestados, ainda que a atuação se limite à apresentação das razões recursais.

2. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, pautando-se na proporcionalidade, na complexidade da causa e no grau de zelo profissional, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou a decreto estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de petição recebida como embargos de declaração na qual
LUCAS GUIMARÃES BRAGA
, advogado dativo nomeado para atuar em prol do acusado
CHRISTIAN DE ANDRADE
, pugna pela fixação de honorários advocatícios.

O acórdão desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Christian de Andrade contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou como incurso nos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 180, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena total de 03 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa postula a redução das penas-bases para o mínimo legal e requer o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução das penas-bases aplicadas ao apelante, considerando a fundamentação utilizada para valorar negativamente circunstâncias judiciais; e (ii) estabelecer se o acusado faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da sentença para valorar negativamente a culpabilidade no crime de receptação é idônea, pois o fato de o objeto receptado ser uma arma de fogo proveniente de roubo revela maior reprovabilidade da conduta, sem confundir-se com o elemento do tipo penal.

4. A valoração negativa da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo é inadequada, porque o fato de a arma ser produto de roubo já está abrangido pela tipificação da receptação, devendo tal circunstância ser desconsiderada.

5. A manutenção da negativação das circunstâncias do crime no porte ilegal de arma de fogo é cabível, pois a apreensão de munições e a conduta de lançar a arma carregada de um veículo em movimento evidenciam maior gravidade concreta do delito, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 916.299/SP).

6. A redução da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo é necessária, em virtude do decote da circunstância judicial da culpabilidade, resultando em reprimenda definitiva de 02 anos de reclusão.

7. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando que nem todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

8. O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhimento, pois permanecem inalterados os fundamentos da prisão cautelar, sendo suficiente a manutenção da custódia com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado do STJ (RHC 114.974).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo, quando fundada no fato de a arma ser produto de roubo, é incabível, pois tal circunstância já é penalmente reprovada pela tipificação da receptação.

2. A apreensão de munições e a conduta de lançar a arma carregada de um veículo em movimento justificam a negativação das circunstâncias do crime no porte ilegal de arma de fogo.

3. A manutenção da prisão cautelar após sentença condenatória é possível quando persistem os fundamentos da custódia decretada durante a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69 e 180, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.058.971-MG (Tema 1214), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024; STJ, AgRg no HC 916.299/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, RHC 114.974, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.08.2020.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, pugnando pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de petição recebida como embargos de declaração na qual
LUCAS GUIMARÃES BRAGA
, advogado dativo nomeado para atuar em prol do acusado
CHRISTIAN DE ANDRADE
, pugna pela fixação de honorários advocatícios.

O acórdão desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Christian de Andrade contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou como incurso nos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 180, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena total de 03 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa postula a redução das penas-bases para o mínimo legal e requer o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução das penas-bases aplicadas ao apelante, considerando a fundamentação utilizada para valorar negativamente circunstâncias judiciais; e (ii) estabelecer se o acusado faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da sentença para valorar negativamente a culpabilidade no crime de receptação é idônea, pois o fato de o objeto receptado ser uma arma de fogo proveniente de roubo revela maior reprovabilidade da conduta, sem confundir-se com o elemento do tipo penal.

4. A valoração negativa da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo é inadequada, porque o fato de a arma ser produto de roubo já está abrangido pela tipificação da receptação, devendo tal circunstância ser desconsiderada.

5. A manutenção da negativação das circunstâncias do crime no porte ilegal de arma de fogo é cabível, pois a apreensão de munições e a conduta de lançar a arma carregada de um veículo em movimento evidenciam maior gravidade concreta do delito, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 916.299/SP).

6. A redução da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo é necessária, em virtude do decote da circunstância judicial da culpabilidade, resultando em reprimenda definitiva de 02 anos de reclusão.

7. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando que nem todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

8. O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhimento, pois permanecem inalterados os fundamentos da prisão cautelar, sendo suficiente a manutenção da custódia com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado do STJ (RHC 114.974).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo, quando fundada no fato de a arma ser produto de roubo, é incabível, pois tal circunstância já é penalmente reprovada pela tipificação da receptação.

2. A apreensão de munições e a conduta de lançar a arma carregada de um veículo em movimento justificam a negativação das circunstâncias do crime no porte ilegal de arma de fogo.

3. A manutenção da prisão cautelar após sentença condenatória é possível quando persistem os fundamentos da custódia decretada durante a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69 e 180, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.058.971-MG (Tema 1214), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024; STJ, AgRg no HC 916.299/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, RHC 114.974, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.08.2020.

Verifico que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR-LHES PROVIMENTO,
no sentido de fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Lucas Guimarães Braga, OAB/ES nº 34.731, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.